Tribunal: STF
Processo: RE 635748
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO DECRETO 332/91 COM A LEI 8.200/91. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.03.2009. 



    No caso em exame, a suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional em que se fundamentou o Tribunal de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa aos preceitos invocados, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.